Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714578-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS, MICHAEL ALVES LINS E OUTROS, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ALVES LINS APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, MICHAEL ALVES LINS E OUTROS, DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS REPRESENTANTE LEGAL: MICHAEL ALVES LINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 31604474), interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA- ASSEFAZ e de apelação ID 31604480, interposta pelo espólio de DANIELE MACHADO VASCONCELOS LINS, e em face da sentença ID 31604469 que, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência n° 0714578-20.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Pembrolizumabbe, 200mg IV (Keytruda 100mgL Inj), uma dose por dia, a cada 21 dias, tratamento até a progressão de doença, e de indenização por danos morais, consoante termos a seguir transcritos: (...) Dispõe o art. 17 da Resolução Normativa ANS no 465, de 24/02/2021: (...) No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, verifica-se que NÃO consta o medicamento PEMBROLIZUMABE (princípio ativo do medicamento KEYTRUDA) solicitado pela parte Autora. (http://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn465/Anexo_II_- _Diretrizes_de_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_-_RN_465.2021.pdf) (...) Portanto, a requerida não tem obrigação de fornecer o medicamento pretendido e, sendo a recusa legítima, o pedido de danos morais também não prospera. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da autora, e julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 875,00, nos termos do art. 85, § 2o e §8o do CPC. Na inicial ID 31604404, distribuída em 04/05/2021, a parte Autora postulou o que segue: b) A concessão da antecipação de tutela, determinando à Requerida que autorize e custei, liminarmente, o tratamento da Requerente tal como prescrito por seu médico, a saber: o início da imunoterapia, com o medicamento “Pembrolizumabbe, 200mg IV (keytruda 100mgL Inj)”uma dose por dia, a cada 21 dias, “tratamento até a progressão de doença”, conforme receituário e relatório que segue anexo, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, requerendo ainda que esta decisão, assinada digitalmente e devidamente instruída, sirva como carta, mandado ou Ofício à Requerida; (...) f) Ao fim, seja a Requerida condenada a autorizar e/ou custear o tratamento tal como prescrito pelo médico assistente da Requerente, tornando-se definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V. Excelência; g) A condenação da Requerida ao pagamento de danos morais, em quantia a ser arbitrada por V. Excelência, com a incidência de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ; (...) Dá-se à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Na emenda ID 31604419, o pedido de dano moral foi quantificado (R$15.000,00). Indeferido o pedido de tutela de urgência (ID 31604417), foi interposto agravo de instrumento n° 0713463-64.2021.8.07.0000 e, em 10/05/2021 (ID 25502146 do agravo), foi deferida a tutela de urgência recursal (ID 31604422). O agravo de instrumento n° 0713463-64.2021.8.07.0000, de Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, foi provido, consoante acórdão n° 1354065 (ID 31604451). DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. 3. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1354065, 07134636420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa oportunidade, apresentei voto divergente (ID 27450138, p. 14). É o relatório. As apelações foram distribuídas para esta Relatoria em razão do afastamento da Desembargadora Relatora, conforme ID 31638829. A apelação interposta pela ASSEFAZ (ID 31604474) tem com objeto a reforma da sentença quanto ao parâmetro adotado para a fixação dos honorários. A apelação interposta pela parte Autora (ID 31604480) pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda inicial e reconhecida a negativa do plano como indevida, bem como a obrigatoriedade de custeio de tratamento e medicamento pela parte Ré, além dos danos morais decorrentes da negativa que considera abusiva. Como relatado, por ocasião do julgamento do agravo, de Relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, apresentei voto divergente (ID 27450138, p. 14), por entender que: 1) o pano de fundo do debate diz respeito à ampliação de regras que foram elencadas, em instâncias com competência normativa própria, segundo certos critérios de seletividade, do que é devido em relação ao objeto contratado; 2) o rol da ANS como um marco normativo que estipula, mas não esgota, as possibilidades de demarcação de medicamentos e tratamentos, ainda que existam, por outro lado, elementos que possam assim fazê-lo; 3) para ampliação do rol, no caso concreto, deve haver a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade de tratamento ou medicamento proposto pelo médico assistente; 4) insuficiência da prescrição, sobretudo em face da exiguidade de elementos que possam demonstrar, no caso, a eficácia, a eficiência e a efetividade do tratamento demandado, situação essa que não pode ser presumida e constitui, processualmente, ônus suportado pela parte; 5) a prescrição médica constitui um parâmetro indiciário; 6) no caso concreto não foi demonstrada a eficiência, eficácia e a efetividade do tratamento postulado e, diante da insuficiência de material probatório, não se pode infirmar os limites normativos contidos nas Resoluções da ANS; 6) negando provimento ao agravo, por entender que, no caso concreto, não há a obrigatoriedade de cobertura. De acordo com o disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) A norma regimental coaduna-se com o disposto no Art. 930, parágrafo único do CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Trata-se, portanto, de hipótese de prevenção do Exma. Desembargadora Relatora Fátima Rafael, da 3a Turma Cível, em razão da conexão estabelecida entre os recursos e do risco de prolação de decisões conflitantes sobre a mesma matéria e pelo mesmo órgão, uma vez que, repita-se, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0713463-64.2021.8.07.0000, as razões de decidir adotadas pela Desembargadora Fátima Rafael e por mim, sobre o mesmo tema, no caso em exame, são distintas. Desse modo, o julgamento conjunto dos recursos se justifica quando existir a identidade quanto ao objeto e quando for demonstrada a existência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, §3o e 286, do CPC). Ante o exposto, em razão do exercício anterior da Relatoria e havendo conexão entre os recursos, bem como demonstrada a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, entendo que deve prevalecer a prevenção da Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, da 3a Turma Cível, e, por conseguinte, o processo deve ser redistribuído. Publique-se. Brasília, 17 de agosto de 2022 13:56:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador